Tribunal: CARF
Processo: 13052.000099/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000099/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.101 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANA LUCIA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/8), lavrada em
26/02/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000099/2007-61
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000099/2007-61

rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
114.435,39.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos:
A contribuinte, às fls. 01 a 03, impugna total e tempestivamente o lançamento,
juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A interessada ajuizou reclamatória trabalhista contra o CPERS — Sindicato,
pela qual recebeu em 2003, a importância de R$ 121.860,63.
Desse valor, pagou R$ 31.000,00 aos seus procuradores.
Houve a retenção na fonte do valor de R$ 23.309,87.
Na entrega da declaração, o seu contador entendeu em indicar a importância de
R$ 94.480,27 como rendimentos não tributáveis, tendo em vista que já sofrera
desconto na fonte e por tratar-se de parcelas salariais reconhecidas em sentença
trabalhista, as quais se fossem pagas no tempo certo, seriam isentas.
O FGTS não foi depositado em época hábil ao contribuinte, o que lhe foi
conferido judicialmente e pago somente ao final da reclamatória trabalhista.
A impugnante esclarece que, em janeiro de 2007, recebeu o termo de intimação
fiscal, que foi atendido com ajuntada de toda a documentação pertinente em 31 de
janeiro de 2007, conforme comprovante em anexo.
A contribuinte é pessoa que luta com dificuldades para manter as despesas
familiares e sempre honrou seus compromissos financeiros, em especial com o
imposto de renda e não possui meios para quitar a multa imposta.
Deve ser considerado que nos valores recebidos, havia parcelas isentas de
tributação.
Se houve incidência na fonte, de R$ 23.000,00, não se pode crer que mais uma
vez incida imposto de renda. Trata-se de flagrante bis in idem, que deve ser reparado.
Em face do exposto, a contribuinte requer que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-30.814 (e-fls. 42/45), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
Esclarece-se que, ainda que a lei preveja que em determinados casos, para a sua
aplicação, possa vir a ser considerada a condição pessoal do agente, tal possibilidade
não é admitida no âmbito tributário.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000099/2007-61

Com efeito, cabe à esfera administrativa aplicar as normas nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal, pois o poder da
autoridade administrativa é vinculado, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, cabe aqui tão-somente a análise das questões tributárias sobre o ponto de
vista estritamente legal.
Ressalte-se que o bis in idem, no direito tributário, ocorre quando o mesmo ente
tributante cobra mais de um tributo do mesmo contribuinte e sobre o mesmo fato
gerador.
Não é o caso nos autos, em que o imposto retido na fonte está sendo
compensado (deduzido) com o imposto apurado na declaração de rendimentos, na
forma do previsto na Lei n° 9.250, de 1995, art. 12, V.
Sobre rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário em litígio, o
Decreto n° 3.000, de 1999, assim dispõe:
...
Portanto, está correta a tributação no mês do recebimento dos rendimentos.
Com relação à alegação da impugnante de que nos valores recebidos haviam
parcelas salariais isentas de tributação, com os elementos dos autos não é possível
analisar o argumento, seria necessário, além da sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente(fls. 24 a 29), a planilha das verbas, contendo os cálculos de
liquidação de sentença.
A contribuinte foi intimada pela fiscalização(fl. 32) e não apresentou os cálculos
de liquidação de sentença, e, com a impugnação, também não junta.
Nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa.
Na notificação de lançamento(fl. 05), foram apurados os rendimentos
tributáveis de R$ 114.435,39, correspondente ao valor recebido conforme alvará
acrescido do imposto de renda na fonte e diminuído dos honorários advocatícios.
Assim, de acordo com os documentos constantes dos autos, não há nada a
alterar no lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
49/50), esclarecendo que ajuizou a ação no 2008.71.11.000401-5/RS.
É o relatório.

Voto
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000099/2007-61

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Propositura pelo Sujeito Passivo de Ação Judicial
A interessada informa que ajuizou a ação no 2008.71.11.000401-5/RS, com o
propósito de obter o reconhecimento de que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser calculados levando em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais parcelas.
Informa que já houve o seu trânsito em julgado e que foi descaracterizada a
incidência de tributação dos valores por ela recebidos, solicitando o cancelamento do lançamento
tributário.
Desta forma, entendo que o presente recurso voluntário não merece ser
conhecido, pois a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa, posto que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial e, como
informa a interessada, esta já foi prolatada.
Além disto, tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões
deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000099/2007-61

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital